Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708549-27.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na Decisão de ID 34004432, porquanto teria suscitado a matéria perante o Juízo de Primeiro Grau. Não vislumbro a alegada omissão, tendo em vista que o decisum expressamente destacou que: “A tese suscitada em sede de Apelação não foi deduzida na Contestação. Em verdade, somente foi trazida à baila primeiramente nos Embargos de Declaração opostos contra a Sentença de Primeiro Grau, meio manifestamente inadequado. Há, portanto, clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição.” Inexistindo omissão, a decisão deve ser atacada pela via adequada. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator